Tribunal: STF
Processo: ARE 1306322
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 3): 
    “APELAÇÃO CÍVEL _ CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - Até o advento da Emenda Constitucional n°. 41/03, o pagamento de contribuição previdenciária por servidores aposentados e pensionistas não era devido - A Emenda Constitucional nº. 20/98 alterou a sistemática da seguridade social vigente na época de sua entrada em vigor - O § 120 do artigo 40 da Constituição Federal, incluído pela reforma, determina que, no regime de previdência dos servidores públicos, devem ser observados, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral da Previdência Social - E sobre tal regime, como cediço, incidia a regra do artigo 195, inciso II da Lei Maior, que veda a incidência de contribuição sobre aposentadoria e pensão, regra esta que, por princípio de hermenêutica, deve ser estendida aos servidores públicos inativos e pensionistas - Imunidade reconhecida - Por outro lado, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 41/03, passou a ser devida a contribuição sobre proventos e pensões, na forma do artigo 40, caput da Constituição Federal, naquilo que excedesse metade ou sessenta por cento, no caso da União, do limite máximo previsto para o sistema geral da previdência - Incompatibilidade com a regra de imunidade concedida no sistema geral de previdência - Confirmação da r. sentença atacada - Improvimento, com observação.” 
    Os embargos de declaração foram acolhidos com a determinação de atualização do valor segundo a tabela da Lei 11.960/2009, em acórdão assim ementado (eDOC 21, p. 2): 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título judicial. Juros de mora de um por cento ao mês. Cálculos apresentados pelos exequentes, atualizados até janeiro de 2010, aceitos pelo embargado. Ofícios requisitórios do pagamento, pelos mesmos valores, que só foram expedidos em 13 de junho de 2012, mais de dois anos depois. Depósitos que deixaram de observar os juros de um por cento ao mês, até a data dos ofícios requisitórios do pagamento, como decorre do artigo 100, § 12, da Constituição Federal. Diferença a ser composta em favor dos embargastes, afastada a extinção do cumprimento de sentença. Embargos acolhidos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o STF afastou a possibilidade da incidência dos juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança a todo e qualquer caso de natureza tributária em que a Fazenda Pública é devedora, sem qualquer ressalva temporal quanto à data da expedição do ofício requisitório, tendo sido enfático ao ordenar a adoção de critério isonômico para o cômputo dos juros” (eDOC 24, p. 7).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir na hipótese os óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 27). 
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, integrado pelos embargos declaratórios, aplicou, em 1º.10.2019, posteriormente, portanto, à decisão de mérito do Tema 813, ocorrida em 20.11.2017, a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente